Tribunal: TJPA
Processo: 0002101-18.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002101-18.2020.8.14.0010

APELANTE: DENILSON MARTINS TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 171, §2º, inciso I, do Código Penal -
RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. AUSÊNCIA DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) - IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUSITOS OBJETIVOS
EX
VI

art. 28-A, § 2ª, do CPP
.
FACULDADE DO MINISTERIO PÚBLICO. DENUNCIA OFERECIDA.
ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO
DA PENA BASE AQUEM DO MINIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ – INVIABILIDADE – SUMULA 231 DO STJ EM PLENO VIGOR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR

I –
Na espécie, quanto a possibilidade de acordo de não persecução penal (ANPP), a Lei nº 13.964/19 (pacote anticrime), introduziu no Código de Processo Penal o artigo 28-A, como uma faculdade concedida ao Ministério Público, que poderá ser exercida em momento anterior à propositura da ação penal, ou seja, até o oferecimento da denúncia. Cediço observar que nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público. Precedentes do STF;

II – Em face das razões esposadas, rejeito a preliminar suscitada;

MÉRITO

I – No tocante a dosimetria, a
pena-base foi aferida no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, as quais não poderiam repercutir no cálculo da reprimenda, de acordo com a Súmula 231 do STJ que sinaliza pelo descabimento da redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante. Precedentes do STJ.

II – Pelo exposto, segue o réu condenado
às
penas em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 171, §2º, inciso I, do Código Penal, convertida em duas penas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e limitação de final e semana),

III - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

DENILSON MARTINS TEIXEIRA, inconformado com a r. sentença que o condenou às
penas em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 171, §2º, inciso I, do Código Penal, convertida em duas penas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e limitação de final e semana),
i
nterpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M.
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves/PA.

A Defesa em suas razões insurgiu-se, preliminarmente, p
elo vício de procedibilidade devido à ausência de representação em face do delito de estelionato, além da falta da propositura do acordo de não persecução penal (artigo 28-A, do CPP). Noutro ponto, pugnou que a pena fosse alicerçada abaixo do mínimo legal, afastando a Súmula nº 231, do STJ.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento do recurso e pelo improvimento (ID 8116536).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 8958966).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
DENILSON MARTINS TEIXEIRA, em face da sentença prolatada pelo M.M.
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves/PA.

Consta da exordial
que nos dias 24 e 28 de março de 2020, o ora apelante obteve para si vantagem ilícita em prejuízo das vítimas Marcos Felipe Carvalho da Costa e Erlane Kelly Cardoso de Farias, que foram induzidas e mantidas em erro de que o dinheiro que repassaram ao apelante seria destinado a compra de aparelhos celulares.

Devidamente processado, o recorrente
DENILSON MARTINS TEIXEIRA, foi julgado e ao final condenado às
penas em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. art. 171, §2º, inciso I, do Código Penal. Inconformado,
i
nterpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DA DEFESA

A Defesa em suas razões insurgiu-se, preliminarmente, p
elo vício de procedibilidade devido à ausência de representação em face do delito de estelionato, além da falta da propositura do acordo de não persecução penal (artigo 28-A, do CPP). Noutro ponto, pugnou que a pena fosse alicerçada abaixo do mínimo legal, afastando a Súmula nº 231, do STJ.

PRELIMINAR

IRREGULARIDADE DE PROCEDIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 28-A, do CPP.

No presente caso o representante do
Parquet
Estadual reservou-se em não oferecer o ANPP (acordo de não persecução penal), por tratar-se de uma faculdade, e além disso, o recorrente não preencheu os requisitos legais para a concessão em face da conduta ser reiterada e habitual (ID 8116442).

Na hipótese, o art. 28-A, § 2ª, do CPP dispõe as hipóteses em que não será cabível o acordo de não persecução penal, onde destaca-se o caso do investigado ser reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, dentre outras.

Por sua vez o juízo singular indeferiu o pleito, sob a justificativa de que se trata de uma faculdade do Ministério Público, quando praticadas sem violência ou grave ameaça a pessoa e com pena mínima inferior a 04 anos, segundo as regras do art. 28-A do CPP (ID 8116449).

Na espécie, quanto a possibilidade de acordo de não persecução penal (ANPP), a Lei nº 13.964/19 (pacote anticrime), introduziu no Código de Processo Penal o artigo 28-A, como uma faculdade concedida ao Ministério Público, que poderá ser exercida em momento anterior à propositura da ação penal, ou seja, até o oferecimento da denúncia. Cediço observar que a denúncia foi recebida em 13/04/2020, e sendo assim, a nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público, senão vejamos:

HABEAS CORPUS 187.341 SÃO PAULO RELATOR PACTE. (S) IMPTE. (S) ADV.(A/S) COATOR(A/S) (ES): MIN. ALEXANDRE DE MORAES: ERIC FABIANO ARLINDO: CESAR COSMO RIBEIRO: ALESSANDRA MARTINS GONCALVES JIRARDI: RELATOR DO HC Nº 585.179 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Ementa: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/19 ("PACOTE ANTICRIME"). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1.Excepcionalmente, em face da singularidade da matéria, e de sua relevância, bem como da multiplicidade de habeas corpus sobre o mesmo tema e a necessidade de sua definição pela PRIMEIRA TURMA, fica superada a Súmula 691 e conhecida a presente impetração. 2.Em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no §5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira “condição de procedibilidade da ação penal”. 3.Inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo .
A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público
. 5.Inexistente, no caso concreto, de ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia apta a justificar a excepcional concessão de Habeas Corpus. INDEFERIMENTO da ordem.

Por oportuno,
a jurisprudência do STJ, mais precisamente nas decisões da 5ª Turma do STJ, tem assentado a aplicação do ANPP em processos em curso somente até o recebimento da denúncia, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. LIMITE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. O acordo de não persecução penal, inovação inserida em nosso ordenamento jurídico pelo art. 28-A, do Código de Processo Penal, CPP, tem sua retroatividade limitada aos processos em que ainda não houve o recebimento da exordial acusatória. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 619.465/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021)

Na hipótese, convenhamos que uma vez iniciada a persecução penal, temerário retroceder no andamento processual, sob pena de desvirtuamento do instituto despenalizador que, por oportuno, tem como propósito mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal e poupar o agente do delito e o aparelho estatal do desgaste inerente à instauração do processo-crime, uma vez que a consequência do não cumprimento do acordo ou não homologação seria a continuidade do feito, com o oferecimento da denúncia. Logo, inviável cogitar-se em nulidade em face dos argumentos propostos.

Preliminar rejeitada.

DOSIMETRIA

Na hipótese, o juízo singular fixou a pena-base no patamar mínimo, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão. Por ocasião da segunda fase da dosimetria, foi reconhecido a atenuante genérica do art. 65, inciso II, alínea “d”, do CP, a qual não foi levada a efeito, em face do óbice intransponível da Súmula nº 231, do STJ, a
propósito:

"[...] 2."Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante"(HC 272.043⁄BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12⁄4⁄2016, DJe 22⁄4⁄2016). [...]. 5. Agravo regimental desprovido."(AgRg no REsp 1.608.835⁄RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27⁄02⁄2018, DJe 08⁄03⁄2018).

Com efeito, com a pena base aferida em 01 ano de reclusão e 10 dias multa, observou-se a concorrência do art. 71, caput do CP, ou seja, a continuidade delitiva que foi aplicada na razão de 1/6, ou seja em 02 meses e 01 dia multa, permanecendo a pena alicerçada em 01 ano e 02 meses de reclusão em regime inicial aberto (art.33,§ 2º c” do CP), e pagamento de 11 dias multa, a qual se tornou definitiva, face a ausência de outras causas modificadora de pena,
convertida em duas penas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e limitação de final e semana).

Ante o exposto, alinhado ao parecer ministerial, imperioso o conhecimento do apelo e no mérito negar-lhe provimento para manter-se a condenação de
DENILSON MARTINS TEIXEIRA, às
penas em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. art. 171, §2º, inciso I, do Código Penal, convertida em duas penas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e limitação de final e semana),
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/02/2023